Tribunal: TJES
Processo: 5018497-05.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018497-05.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DERLEI MARINS DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO SUBSTANCIAL NA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o autor alega que passou a receber cobranças exorbitantes, referentes a consumo muito maior do que o seu histórico. Relata que abriu processo administrativo junto ao PROCON e lhe foi devolvida uma quantia, mas o consumo permaneceu alto. Requer a revisão das contas e indenização por danos morais.

2.
O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o requerente, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes seus pedidos iniciais. A requerida, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3.
Entendo que a sentença merece reformas. Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de produção de perícia técnica. De fato, as provas produzidas no presente processo são insuficientes para se determinar a eventual incorreção da medição de consumo.

4.
No mérito, a relação controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada de acordo com a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), visto que o autor e a ré se apresentam como consumidor final (art. 2º) e fornecedora de serviços (art. 3º), respectivamente. Com efeito, a narrativa da parte autora é no sentido de ter sido cobrada por consumo acima do habitual, o que reputa ser indevido. É imperioso consignar que a própria ré admite, em contestação, a ocorrência de falha na comunicação, que gerou acúmulo de consumo (id. 11884134 - Pág. 3).

5.
Desta forma, não foi produzida qualquer prova robusta que atestasse o funcionamento regular do medidor de energia elétrica da parte autora ou que demonstrasse alguma alteração em sua rotina, capaz de justificar o aumento desproporcional nas faturas dos meses inquinados. O aumento abrupto e injustificado nas faturas, em contraste com o histórico de consumo anterior, sugere erro na leitura ou no sistema de faturamento, o que configura falha na prestação do serviço (CDC, art. 14). Quando há discrepância nas cobranças, a concessionária de energia tem o ônus de demonstrar que o aumento foi devido ao consumo real, o que não foi feito. Ademais, restou devidamente comprovado nos autos, pela parte autora, que as cobranças realizadas nos meses em destaque apresentaram valores exorbitantes, sem qualquer justificativa plausível, configurando, assim, falha na prestação do serviço por parte da requerida, devendo, portanto, ser determinada a revisão do valor das respectivas faturas.

6.
De igual modo, o dano moral encontra-se configurado na hipótese narrada, em razão do tempo despendido pelo autor nas tentativas de resolver a questão extrajudicialmente, sem obter sucesso. No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional à situação vivenciada.

7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para: a)
determinar à ré a proceder a revisão dos valores das faturas de janeiro a agosto/2024,
aplicando-se a média aritmética de consumo do mesmo período do ano anterior (2023), devendo os valores excedentes serem ressarcidos ao requerente de maneira simples, caso as contas tenham sido pagas; b)
julgar procedente o pedido de indenização por danos morais,
condenando a ré no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir do presente arbitramento, exclusivamente pela taxa SELIC.

8.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)